Tribunal: TJPA
Processo: 0820667-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820667-48.2023.8.14.0051

APELANTE: JATI & JATI ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS & ESTRUTURAS LTDA

APELADO: A & C NAVEGACAO E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820667-48.2023.8.14.0051

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JATI & JATI ENG., EQUIPAMENTOS & ESTRUTURAS LTDA

APELADO: A & C NAVEGACAO LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jati & Jati Engenharia, Equipamentos & Estruturas Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, proposta em desfavor de A & C Navegação Ltda. – ME, fundada no inadimplemento de contrato de locação de equipamentos. A autora alega que a ré deixou de pagar os valores devidos após o primeiro mês de uso dos equipamentos, rescindiu unilateralmente o contrato e efetuou devolução fracionada, gerando prejuízos não ressarcidos. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do julgado por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento tácito do pedido de produção de prova testemunhal, sem fundamentação específica, configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem julga antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, sem analisar de forma fundamentada o pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte autora.

A omissão na apreciação da prova requerida vulnera os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), bem como infringe os arts. 369 e 370 do CPC, que garantem às partes o direito de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A jurisprudência do STJ reconhece como cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova requerida, quando a improcedência do pedido decorre justamente da ausência de comprovação dos fatos alegados.

A existência de divergência relevante entre os valores contratados e os efetivamente pagos, aliada ao pedido de produção de provas pelas duas partes, evidencia a imprescindibilidade da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova testemunhal requerida por uma das partes configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda instrução probatória para apuração dos fatos controvertidos.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 355, I, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Jati & Jati Engenharia, Equipamentos & Estruturas Ltda, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0820667-48.2023.8.14.0051, movida em desfavor de A & C Navegação Ltda - ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pela ora apelante em face da apelada, fundamentada no inadimplemento de contrato de locação de equipamentos de terraplenagem. A autora alegou que, apesar de ter fornecido os equipamentos conforme contratado, a parte ré efetuou apenas o pagamento correspondente ao primeiro mês de uso (12/09/2022 a 20/10/2022), permanecendo inadimplente quanto aos demais períodos e rescindindo o contrato unilateralmente, com devolução fracionada dos equipamentos. Afirmou ainda que arcou com custos de transporte e serviços de manutenção não reembolsados.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas suficientes do inadimplemento contratual e da efetiva existência dos valores cobrados.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem deixou de apreciar os requerimentos de produção de provas, especialmente testemunhal e documental, violando os artigos 369 e 370 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

No mérito, a apelante defende a existência de prova inequívoca do inadimplemento da apelada, sustentando que o contrato especificava as obrigações de pagamento, e que os documentos juntados, inclusive ata notarial, áudios e mensagens, comprovam o uso dos equipamentos e a inadimplência do segundo mês de locação. Assevera que abriu mão de cobrar o terceiro mês de aluguel.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar valores descritos em planilhas e a utilização de escavadeira, objeto de negociação posterior, prevista no contrato e evidenciada por comunicações entre as partes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança; a condenação da apelada ao pagamento de R$ 187.862,64, com correção e juros; a condenação nas custas e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Subsidiariamente, a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução probatória; e, caso mantida a sentença, a redução dos honorários sucumbenciais para 5%.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24541098.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte Autora, ora Apelada, ante a pfalta de comprovação do inadimplemento.

Preliminarmente:

A
Apelante manifestou-se em réplica à contestação requerendo, de forma genérica e pouco precisa, a produção de prova testemunhal. Embora o pedido tenha sido formulado, o juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide com fulcro no art. 355, I, do CPC, considerou suficiente a prova documental constante dos autos, reputando desnecessária qualquer dilação probatória.

Contudo, o exame detido da peça recursal revela que o pedido de produção de provas, mesmo que com limitações formais, demonstrava a intenção da parte de instruir os autos com elementos que poderiam contribuir para o deslinde da controvérsia, notadamente considerando que a pretensão deduzida envolvia alegações de inadimplemento contratual, utilização de equipamentos, devoluções fracionadas e confissão por ata notarial, fatos esses que, por sua natureza, comportam averiguação fática.

O indeferimento tácito da prova testemunhal, sem fundamentação específica e sem a devida análise do teor do requerimento apresentado, vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal) e da cooperação processual (art. 6º do CPC). Também contraria os arts. 369 e 370 do CPC, os quais asseguram às partes o direito de provar os fatos constitutivos de seu direito, e impõem ao magistrado o dever de motivar o indeferimento da prova requerida.

Neste ponto, é oportuno transcrever o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

E também o artigo 370, caput, do mesmo diploma legal:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, a decisão de antecipar o julgamento da lide careceu de fundamentação coerente e suficiente quanto ao indeferimento da especificação das provas, o que macula a sentença com nulidade insanável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Acrescento, ainda, que os autos revelam divergência relevante entre os valores pactuados contratualmente e aqueles que a parte Apelada afirma ter adimplido, o que, por si só, evidencia a necessidade de instrução probatória mais aprofundada. Essa divergência compromete a formação de um juízo seguro quanto ao adimplemento das obrigações e à extensão de eventual inadimplemento, sendo insuficiente a prova exclusivamente documental já coligida.

Ademais, observa-se que a própria parte Apelada requereu a produção de provas em manifestação constante do ID 24541089, o que corrobora a imprescindibilidade da dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos. Tal circunstância reforça a tese de nulidade da sentença, por ter sido prolatada à revelia da instrução reclamada por ambas as partes, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, faz-se
retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize às partes a devida instrução probatória.

Mérito

Em face do acolhimento da preliminar aventada, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
declarar a nulidade da sentença
, em razão de cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize às partes a devida instrução probatória, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2025